Tribunal: TJMT
Processo: 1035232-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035232-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVANTE), BARAZETTI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.888.152/0001-36 (AGRAVADO), GABRIELE CRISTINE GUSE FOLETTO - CPF: 081.860.489-10 (AGRAVADO), LEANDRO ALBERTO FOLETTO - CPF: 945.875.580-87 (AGRAVADO), TELISMARA DE FATIMA SILVESTRE - CPF: 757.252.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1035232-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO -

CRESOL UNIAO

AGRAVADO
S
:
LEANDRO ALBERTO FOLETTO
,
GABRIELE CRISTINE GUSE FOLETTO
e
BARAZETTI TRANSPORTES LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO EXECUTIVO
ONLINE
. POSSIBILIDADE. ART. 830 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária União - CRESOL União contra decisão que indeferiu pedido de arresto
online
em execução de título extrajudicial ajuizada em face de Leandro Alberto Foletto, Gabriele Cristine
Guse
Foletto e
Barazetti
Transportes Ltda.

2. A agravante sustenta que no arresto executivo não é necessário demonstrar a probabilidade do direito nem o risco ao resultado útil do processo, sendo o único requisito para sua concessão a não localização do executado para citação, o que restou demonstrado após várias tentativas frustradas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arresto executivo na modalidade
online
(via SISBAJUD, RENAJUD e
INFOJUD) quando frustradas as tentativas de citação dos executados que não foram localizados nos endereços indicados.

III. Razões de decidir

4. Conforme certificado pelo oficial de justiça, a empresa executada não funciona mais no endereço indicado, tendo supostamente transferido sua sede para outro
E
stado, sem deixar informações de contato, e os demais executados não foram encontrados no endereço residencial, tendo sido informado por vizinhos que se mudaram há muito tempo.

5. As tentativas de contato por telefone e
WhatsApp
também restaram infrutíferas, sendo as chamadas encaminhadas diretamente para a caixa postal e os destinatários não receberam as mensagens enviadas.

6. O art. 830 do CPC/15 estabelece que
"se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução"
, não exigindo o esgotamento de todas as possibilidades de citação para o deferimento do arresto executivo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade online.

8. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, cumpre às partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa nesse sentido.

9. Exigir o esgotamento de todas as possibilidades de citação para o deferimento do arresto executivo configuraria formalismo excessivo incompatível com os princípios da efetividade e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para determinar o arresto dos bens dos executados, por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da execução.

Tese de julgamento: "1. É cabível o arresto executivo na modalidade online quando frustradas as tentativas de citação dos executados não localizados nos endereços indicados, nos termos do art. 830 do CPC/15. 2. O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando as tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de exigir o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15,
arts
. 830, 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 655.318/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 23/6/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 543.461/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/3/2015; TJMT, AI n. 1017560-57.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02/09/2020; TJMT, AI n. 1018653-21.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/12/
2021.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNI
Ã
O - CRESOL UNI
Ã
O

na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
LEANDRO ALBERTO FOLETTO, GABRIELE CRISTINE GUSE FOLETTO e BARAZETTI TRANSPORTES LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto
on

line
.

Em síntese, sustenta a agravante que
no arresto executivo não é necessário
demonstrar a probabilidade do direito nem o risco ao resultado útil do processo, sendo o único requisito para a sua concess
ão.

Assevera que houve várias tentativas de citação do executado, restando preenchidos os requisitos para
concessão da medida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
deferida
para
determinar o arresto dos bens do executado, por SISBAJUD, RENAJUD
e INFOJUD
, até o limite da
execução

(
ID
280682888
).

Sem contraminuta ante a ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se
dos autos de origem que
a cooperativa exequente, ora agravante,
busca o recebimento de
R$ 1.280.550,48 (um milhão e cento e oitenta mil e quinhentos e cinquenta

reais e quarenta e oito centavos)
, decorrente da Cédula
de Crédito Bancário nº
5001005-2023.041814-2
, emitida em
19/10/2023
pela empresa executada/agravada, no valor original de
R$ 1.287.000,00
, na qual consta como os demais executados como garantidores.

Consta que a
pós o ajuizamento da ação, foram realizadas diversas tentativas de citação dos executados, tanto por WhatsApp quanto por oficial de justiça, todas sem sucesso.

Segundo a exequente, c
onforme certificado pelo oficial de justiça, a empresa
devedora
não funciona mais no endereço indicado, tendo supostamente transferido sua sede para o estado de Mato Grosso do Sul, sem deixar informações de contato.

Quanto aos
demais
executados
,
o oficial certificou que não foram encontrados no endereço residencial indicado, tendo sido informado por vizinhos que eles
se mudaram
há muito tempo.

Narra que a
s tentativas de contato por telefone e
WhatsApp
também restaram infrutíferas, sendo que as chamadas foram encaminhadas diretamente para a caixa postal e os destinatários não receberam as mensagens enviadas.

Diante da impossibilidade de localização dos executados para citação, a exequente requereu a realização de arresto executivo de bens na modalidade
online
via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com fundamento no art. 830 do CPC/15, visando garantir a efetividade da execução e evitar eventual dilapidação patrimonial.

Pois bem.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível o arresto de bens na modalidade
on

line
quando não localizado o executado.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. 1. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. BLOQUEIO ON-LINE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIMITAÇÃO. QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.

2. A jurisprudência deste STJ se consolidou no sentido de que os valores depositados em aplicações financeiras, que excedam 40 (quarenta)
salários mínimos
, perdem a natureza alimentar, ainda que decorrentes de indenização trabalhista.

3. Agravo regimental improvido
.
”
(
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 655.318/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016,
DJe
de 30/6/2016.)

Trata-se, aliás, de uma compreensão lógica do disposto no
caput
do art.830 do CPC/15.

“
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.
”

Nesse sentido, vide a jurisprudência desta C. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO PRÉVIO - BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. É perfeitamente possível o arresto prévio, via sistemas
BacenJud
,
RenaJud
e
InfoJud
, quando as tentativas de citar o executado restarem infrutíferas, sendo o arresto, portanto, medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do art. 830 do CPC, e em consonância com a ordem legal esculpida no art. 835 do CPC e imposição
prevista no art. 854 do mesmo diploma
.
”
(TJ/MT – AI nº 1017560-57.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho – j. em 02/09/2020)

No caso, os executados não foram encontrados nos endereços indicados
,
sendo informado que a empresa devedora não funciona mais no
local e os demais executados se mudaram,
conforme certificado pelo oficial de justiça
(ID
194438911
)
:

“
Certifico, eu, Oficiala de Justiça abaixo assinada, que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos supramencionados, diligenciei-me à Rua Amambaí, 199-E, Bairro Pioneiro, ali estando,
NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
da parte,
BARAZETTI TRANSPORTES LTDA
, na pessoa de
GABRIELE CRISTINE GUSE FOLETTO
, tendo em vista que fui informada no local (Despachante Edu) que a empresa requerida não funciona mais no endereço e teria mudado a sede para Mato Grosso do Sul e não possuem o contato dos proprietários. Certifico, ainda, que não consegui contato através do cel. (65) 9 9986-9758, sendo que a chamada é encaminhada diretamente para a caixa postal e o destinatário não recebeu as mensagens enviadas via whatsapp.

Certifico que me dirigi à Rua Equador, Pq. dos Buritis e, ali estando,
NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
das partes
GABRIELE CRISTINE GUSE FOLETTO e LEANDRO ALBERTO FOLETTO
, tendo em vista que não encontrei ninguém em casa e fui informada pela moradora da residência em frente (Sra. Lucinda) que os requeridos teriam se mudado há muito tempo e que já residem outras pessoas no imóvel. Certifico, por fim, que não consegui
contato através do cel. (65) 9 9985-0050, tendo em vista que a chamada é encaminhada diretamente para a caixa postal e o destinatário não recebeu as mensagens enviadas via whatsapp.

Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé
.
”

Além disso, as tentativas de contato por telefone e WhatsApp também restaram infrutíferas, sendo que as chamadas foram encaminhadas diretamente para a caixa postal e os destinatários não receberam as mensagens enviadas.

Ora, conforme cediço,
à vista do princípio da boa-fé e lealdade contratual, cumpre às partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO PELA REFORMA DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.

2. As instâncias ordinárias concluíram que, por a empresa demandada resistir, reiteradamente, em ser localizada provocando a citação editalícia, ela deixou de cooperar e retardou a prestação jurisdicional. Entendimento diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório.

3. A empresa responsabilizada não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou na incidência da Súmula nº 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido
.
”
(
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 543.461/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2015,
DJe
de 27/3/2015.)
G.N.

Diante desse cenário, resta evidente a dificuldade de localização dos executados, o que autoriza a realização do arresto executivo de bens na modalidade online, nos termos do art. 830 do CPC/15.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento do Agravo de Instrumento nº
1018653-21.2021.8.11.0000
, de minha relatoria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – INDEFERIMENTO DE ARRESTO/BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO CONTRATUAL NÃO COMUNICADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO – DESNECESSIDADE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS –– PRÉ-PENHORA – POSSIBILIDADE – ART. 830 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE DE CONSULTA DE ATIVOS ARRESTÁVEIS COM REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS (“TEIMOSINHA”) – FERRAMENTA DO SISBAJUD DEVIDAMENTE NORMATIZADA PELO CNJ – PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line.” (
AgRg
no
AREsp
655.318/RJ)

O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato exequendo sem informar ao credor, em ato desprovido de boa-fé, frustrando a tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de, posteriormente, reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização como condição ao arresto (pré-penhora). Inteligência do art. 830 do CPC/15.

Existindo normativa administrativa do CNJ através da substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD para a reiteração automática de ordem de bloqueio, plenamente possível o deferimento do pedido da exequente para a pré-penhora na modalidade chamada “teimosinha”, mesmo porque em muito interessa ao Judiciário o rápido andamento dos feitos e o exaurimento da prestação jurisdicional, sobretudo nos executivos que correm no interesse do credor, somente devendo ser indeferidas as medidas inúteis ou abusivas/ilegais
.-
”
(
TJMT –
N.U 1018653-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Exigir o esgotamento de todas as possibilidades de citação para o deferimento do arresto executivo configurar
a
formalismo excessivo incompatível com os princípios da efetividade e celeridade processual, conforme já reconhecido pela jurisprudência.

Ante o exposto,

dou provimento ao recurso

para

determinar
o arresto dos bens do
s
executado
s
, por SISBAJUD, RENAJUD
e INFOJUD
, até o limite da execução.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025